Tribunal: TJDFT
Processo: 0731799-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REEXAME DE DECISÃO LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido e apreciado quando há identidade de matéria com o agravo de instrumento julgado simultaneamente; (ii) estabelecer se o agravante comprovou a condição de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno que busca o reexame de decisão liminar em agravo de instrumento resta prejudicado quando ambos são julgados na mesma ocasião e versam sobre a mesma matéria, configurando perda do objeto.
4. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, § 2o, do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência apenas presunção relativa (art. 99, § 3o, do CPC).
5. A Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece parâmetro objetivo de até cinco salários-mínimos como critério de renda para aferição da hipossuficiência, o qual deve ser analisado em conjunto com outros elementos.
6. No caso concreto, os documentos apresentados (atestados médicos) são inidôneos para comprovar incapacidade financeira, enquanto contracheque, residência em bairro nobre, matrícula de filho em escola particular e aquisição recente de bem de luxo revelam padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência de recursos.
7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi afastada pela prova em sentido contrário, conforme precedentes do próprio Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno interposto contra decisão liminar em agravo de instrumento resta prejudicado quando ambos são julgados na mesma oportunidade e discutem a mesma matéria.
2. A concessão da gratuidade de justiça depende da efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração.
3. Elementos probatórios que indiquem padrão de vida incompatível afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Processo no 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira; TJDFT, Acórdão 1791924, 0735583-33.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJe 18.12.2023.